Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-73.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Civil. Ação de indenização por dano material e moral. Contrato de administração de imóvel. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória a título de dano moral. Pretensão à reforma manifestada apenas pelo autor.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo

Ementa:
Civil. Ação de indenização por dano material e moral. Contrato de administração de imóvel. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória a título de dano moral. Pretensão à reforma manifestada apenas pelo autor.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Descumprimento contratual. Precedentes.
Verba honorária de sucumbência devida pelas rés. Aplicável no caso concreto o disposto no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Critério da equidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.